Tribunal: TJDFT
Processo: 0734285-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Allan Silva Teles em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que maneja em desfavor do agravado – Minas Brasília Tênis Clube –, indeferira o pedido de aditamento à inicial que formulara visando a inclusão de sua genitora no polo ativo da demanda, sob o argumento de que a parte ré manifestara discordância quanto ao aditamento pretendido. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se sua genitora na composição ativa da demanda. Como suporte da pretensão reformatória, argumentara o agravante, em suma, que, até a data dos fatos invocados como causa de pedir remota, o veículo danificado no interior do estacionamento do agravado estava sob a propriedade de sua genitora, ressaltando que, após o ajuizamento da ação, agindo de boa-fé e sem possuir ciência de que se prejudicaria nos aludidos autos, realizara a transferência do automóvel para seu nome, porquanto é real proprietário do bem. Nesse toar, realizara o pedido de aditamento da inicial, pugnando que fosse realizada a inclusão de sua genitora no polo ativo da ação, o que restara indeferido. Alegara que o pedido de aditamento encontra amparo no artigo 329 do estatuto processual vigente, devendo ser deferido, uma vez que não prejudicará a parte agravada, pois os fatos e os pedidos permanecerão os mesmos. Nesse diapasão, defendera que a retificação no polo ativo da demanda após a citação é possível e guarda conformidade com os princípios da efetividade processual, da economia e da instrumentalidade das formas, não causando nenhum prejuízo aos litigantes, reforçando que os pedidos e a causa de pedir se manterão inalterados. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Allan Silva Teles em face da decisão que, nos autos da ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que maneja em desfavor do agravado – Minas Brasília Tênis Clube –, indeferira o pedido de aditamento à inicial que formulara visando a inclusão de sua genitora no polo ativo da demanda, sob o argumento de que a parte ré manifestara discordância quanto ao aditamento pretendido. Inconformado com a resolução, objetiva o agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos da decisão guerreada, e, alfim, seja reformada a decisão vergastada, incluindo-se sua genitora na composição ativa da demanda. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade e possibilidade de haver alteração na composição passiva da lide após a estabilização da relação processual e à margem da negativa advinda do réu. Ou seja, a resolução do inconformismo demanda a aferição da possibilidade de aditamento da petição inicial para ampliação do polo ativo da demanda após a citação do réu. Pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, passo a examinar o pedido de liminar deduzido. Conforme reportado, a ação cominatória cumulada com indenizatória por danos materiais e morais que maneja o agravante tem por objeto a condenação do agravado ao ressarcimento dos prejuízos, materiais e morais, originários de danos provados no veículo de sua propriedade quando estava estacionado em estacionamento inserido no imóvel de propriedade do agravado. Segundo sustentara, conquanto fosse o real proprietário do bem e o condutor do veículo no dia do ocorrido, o automóvel estava em nome de sua genitora e apenas após o ajuizamento da ação realizara a transferência do veículo para seu nome. Regularmente citado, o agravado, ao contestar[1], suscitara preliminar de ilegitimidade ativa do agravante, sob o prisma de que a ação apenas poderia ser ajuizada pelo proprietário do bem. Nesse toar, o juízo a quo intimara o agravante a colacionar o documento de propriedade do veículo[2], ocasião em que fora colacionado aos autos, pelo ora agravante, procuração que lhe conferia poderes sobre o aludido veículo[3]. Ato contínuo, o juízo da causa exarara decisão[4] consignando que a aludida determinação não fora cumprida e que o veículo encontrava-se em nome de terceira estranha à lide no momento em que a demanda fora estabilizada. O agravante, então, demandara o aditamento da inicial, de molde a ser inserida na posição ativa sua genitora[5]. Ouvido sobre a postulação, o agravado não assentira com o aditamento pretendido, advindo a decisão ora agravada[6]. Reprisados os atos desenvolvidos no ambiente da ação principal até a edição do provimento arrostado, nada obstante as alegações formuladas pelo agravante, o direito invocado ressente-se de plausibilidade. Cotejando-se o aditamento formulado pelo agravante, frise-se, após a estabilização da relação processual, apreende-se que, conquanto a causa de pedir originalmente alinhada tenha se mantido inalterada, não apenas o polo ativo da lide fora ampliado, porquanto o pedido também fora objeto de modulação. Ora, enquanto no pedido inicial tenha demandado a condenação do apelado ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização de danos morais, no aditamento à inicial pleiteara o aumento desse importe para R$20.000,00 (vinte mil reais). Ou seja, o aditamento visara, além da modulação da composição subjetiva da ação, a alteração do pedido originalmente deduzido. Ademais, a alteração da composição ativa implicara, no caso, alteração da causa de pedir. Sob essa realidade, o aditamento é descabido, pois não assentira o apelado com sua assimilação. Como cediço, após a citação, somente afigura-se possível o aditamento da causa de pedir e do pedido caso haja consentimento do réu, conforme preconiza o artigo 329 do estatuto processual, que assim dispõe: “Art. 329. O autor poderá: I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu; II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.” Comentando o tema, Luiz Guilherme Marinoni[7] pontuara o seguinte: “O art. 329, CPC, disciplina o problema da estabilidade objetiva da demanda. O autor pode acrescentar um pedido antes da citação, sem o consentimento do demandado, correndo à sua conta as custas acrescidas em razão dessa iniciativa. Pode igualmente, em idênticas condições, acrescentar uma nova causa de pedir ao processo. Com o consentimento do demandado, pode adicionar ao processo até o saneamento um novo pedido ou causa de pedir. Alteração é gênero de que espécies a modificação e a adição (art. 329, CPC). Com a modificação altera-se o preexistente; com a adição soma-se algo novo ao que preexiste. É possível alterar a causa de pedir e o pedido, sem o consentimento do demandado, até a citação; com o seu consentimento é possível alterá-los até o saneamento do processo. Em qualquer hipótese é necessário garantir o direito ao contraditório e o direito à prova (art. 329, II, CPC).” No mesmo sentido, é a doutrina de José Miguel Garcia Medina[8] que assim leciona: “A lei processual permite a alteração e o aditamento do pedido e da causa de pedir, independentemente de consentimento do réu, desde que antes da citação. Após a citação, e até o saneamento do feito (art. 357 do CPC/2015), a alteração dependerá de consentimento do réu (cf. art. 329 do CPC/2015). A mutatio libelli, nesse caso, decorrerá de negócio jurídico processual entre as partes (cf. comentário aos arts. 190, 191 e 200 do CPC/2015). Se a emenda da petição inicial (art. 321 do CPC/2015) depender de modificação do pedido ou da causa de pedir, deve-se observar o disposto no art. 329 do CPC/2015. Deve-se assegurar o direito ao contraditório e à produção de provas, caso a alteração realize-se após a citação (art. 329, II do CPC/2015).” Idêntico entendimento é adotado por Nelson Nery Junior[9], que sobre o tema assentara o seguinte:“Completada a relação processual, com a citação do réu, o autor não poderá modificar o pedido ou a causa de pedir, salvo se houver autorização do réu (CPC 329 II). “De todo recomendável pela boa técnica processual que se imprima estabilidade ao procedimento, de forma a viabilizar com segurança e celeridade o seu bom andamento, com a superação definitiva das respectivas fases. O instituto da preclusão, que implica a extinção ou a perda do direito de praticar o ato, enseja a inviabilidade da rediscussão da matéria ou da prática de atos processuais, pondo-lhe um termo final dentro daquele processo” Consignadas essas observações, na hipótese, o que sobeja de concreto, nessa análise perfunctória, é que a inclusão de litisconsorte na composição ativa da lide assim como a ampliação do pleito indenizatório encerram alteração da causa de pedir e do pedido, e isso após a formalização e estabilização da relação processual. A seu turno, o agravado, intimado, insurgira-se contra o aditamento. Destarte, não sobeja mesmo possível que seja agregado à pretensão inicial novo litigante assim como ampliado o pleito indenizatório após a estabilização da demanda, tendo em conta a recusa do réu em assentir com a ampliação subjetiva e modulação do objeto da postulação. Como cediço, o instrumento de instauração e formalização da lide é a petição inicial, que, guardando a argumentação deduzida e externando a pretensão agitada, delimita as balizas do litígio a ser solvido, fixando o seu objeto e possibilitando ao réu defender-se contra os argumentos e o pedido deduzidos em seu desfavor, donde emerge a impossibilidade de ser aditada, quando a relação processual já tenha se formado legitimamente, se não houver a anuência do réu (CPC, art. 329, II). Estabelecidos os lindes da ação pelos argumentos tecidos e pedidos veiculados, o Julgador fica enlaçado aos seus termos, devendo tê-los como balizas para sua atuação jurisdicional e norte para o elucidamento do conflito de interesses estabelecido entre as partes, e o aditamento à inicial após estabilizada a relação processual depende da anuência do agravado, o que não ocorrera na hipótese. O entendimento, a par de óbvio, encontra ressonância no posicionamento externado por este egrégio Tribunal de Justiça, consoante asseguram os excertos adiante reproduzidos: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO. ROL. ART. 1015 DO CPC. MITIGAÇÃO. RESP 1704520/MT. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NOS AUTOS. FILHO MENOR. LITISCONSORTE ATIVO. PEDIDO DE DANO MORAL REFLEXO. EXTENSÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2. De acordo com o art. 329 do CPC, o autor pode, até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, após a citação, o aditamento do pedido ou da causa de pedir depende do consentimento do réu. 3. Consumada a estabilização subjetiva do processo (perpetuatio legitimationes), não cabe mais inclusão de partes no polo ativo. 3.1. "Nos termos do art. 329 do CPC, após a citação da parte contrária, não mais é possível a modificação do pedido, sem sua anuência, sendo proibida qualquer modificação após o saneamento do feito, o que também implica a impossibilidade de concessão de prazo para emenda a inicial." (Acórdão 1749763, 07270854720208070001, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 8/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1874543, 07124052120248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 18/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO E PARTILHA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. DISPENSABILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ADITAMENTO DO PEDIDO APÓS A CITAÇÃO SEM A ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. ART. 329, CPC. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À FORMA DE AQUISIÇÃO DOS BENS. APELO IMPROVIDO. (...) 3. A requerente não pediu a partilha dos bens que guarneciam o imóvel do casal na inicial, não podendo aditar o pedido após a realização da citação sem a anuência do requerido, em consonância com o art. 329, II, do CPC. 3.1. Resta prejudicada a análise da matéria. (...)10. Apelo improvido.” (Acórdão no 1244191, 07054448120178070009, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DESPEJO C/C COBRANÇA. CITAÇÃO POR HORA CERTA. DEFEITO DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. ADITAMENTO DO PEDIDO INICIAL APÓS A CITAÇÃO, SEM ANUÊNCIA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. DESNECESSIDADE DE CASSAR A SENTENÇA. EXTIRPAÇÃO DO VÍCIO QUE A CONTAMINA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. (...) 3. A petição inicial não pode ser aditada após a citação sem o consentimento do réu (art. 329, II, CPC/15), o que contamina a sentença, sem eivá-la, contudo, de nulidade. 4. Preliminar de nulidade de citação rejeitada. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de julgamento extra petita.” (Acórdão no 1119646, 20161410052049APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 29/8/2018. Pág.: 295/297) “ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - TERRA PÚBLICA - RESCISÃO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS CONTRATADAS. PRELIMINARES: CERCEAMENTO DE DEFESA, ILEGITIMIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL DA AUTORA, ILEGITIMIDADE PASSIVA, CARÊNCIA DE AÇÃO, COISA JULGADA, LITISPENDÊNCIA, IMPUGNAÇÃO DE DOCUMENTO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - IRRELEVÂNCIA. ADITAMENTO À PETIÇÃO INICIAL APÓS A CITAÇÃO SEM ANUÊNCIA DA PARTE RÉ - IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO CONTRATUAL - OBEDIÊNCIA ÀS CLÁUSULAS PACTUADAS (...) 8. Consoante o disposto no artigo 294, é vedado o aditamento ao pedido inicial após a citação da parte ré e sem sua anuência. (...).” (Acórdão no 242429, 20040110223877APC, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, , Revisor: JOÃO MARIOSI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2006, publicado no DJU SEÇÃO 3: 27/4/2006. Pág.: 87) Assim é que, em tendo a relação processual há muito se aperfeiçoado e não havendo o agravado anuído com a ampliação subjetiva e aditamento ao pedido inicial formulados pelo agravante, subsiste óbice, na exata tradução do princípio da estabilidade do processo encartado no artigo 329 do Estatuto Processual, ao aditamento pretendido pelo agravante. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado, tendo em conta a ausência de plausibilidade do direito invocado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Alinhadas essas considerações, esteado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de agosto de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 196828243 – Pág. 2(fl. 95) – ação principal. [2] - ID Num. 198808266 (fl. 179) – ação principal. [3] - ID Num. 201667645 (fl. 182) – ação principal. [4] - ID Num. 201670922 (fl. 183) – ação principal. [5] - ID Num. 204598746 (fls. 187/190) – ação principal. [6] - ID Num. 205065681 (fl. 216) – ação principal. [7] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Luiz Guilherme Marinoni , Sérgio Cruz Arenhart , Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66 in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/100864097/v6/page/RL-1.66. [8] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-1.66 [9] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: Nelson Nery Junior , Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.66, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.66.